Tribunal: TJDFT
Processo: 0714722-42.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA. CRÉDITO BANCÁRIO. ENCERRAMENTO. CONTA CORRENTE. OPÇÕES. PAGAMENTO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. AUSÊNCIA. EXCESSO.
1. A instituição financeira tem a opção de encerrar unilateralmente a conta corrente do cliente, pois não pode ser obrigada a manter conta que não lhe convém. Encerrada a conta, compete ao banco fornecer meios para o cumprimento das obrigações por parte do devedor.
2. Se o contrato prevê o débito na conta corrente de titularidade do devedor e caso a conta seja encerrada, inviabilizando pagamento das parcelas correspondentes, incumbe à instituição financeira promover a interpelação do consumidor (art. 397, parágrafo único, do CC), indicando a nova forma de pagamento, sob pena de não o constituir a mora.
3. Negou-se provimento à apelação.